Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700448-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LAIS PORTO CHIOVATO NAJJAR D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial, considerando a ausência de indicação de paradigma repetitivo ou sumulado que tenha sido violado. Além disso, deverá no mesmo prazo comprovar o pagamento das custas, uma vez que o documento de ID 56624077 é apenas a guia de pagamento. Brasília, DF, 8 de março de 2024 16:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador